Tribunal: TJBA
Processo: 0303303-92.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303303-92.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO WILLIAMS ROCHA DA SILVA Advogado(s): FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s):THACIO FORTUNATO MOREIRA, MILENA GILA FONTES, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INÉRCIA NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Paulo Williams Rocha da Silva contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e manteve sentença terminativa, por inércia na formulação do pedido principal após concessão de tutela cautelar antecedente. O embargante alega omissão do julgado quanto a quatro pontos principais: (i) cumprimento de decisão interlocutória em ação conexa; (ii) ausência de impugnação à decisão de unificação dos autos; (iii) necessidade de aplicação do art. 321 do CPC; e (iv) existência de pedidos principais já formulados na petição inicial da cautelar antecedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao cumprimento da decisão que determinou a unificação dos autos; (ii) averiguar se a ausência de impugnação à decisão interlocutória ensejaria preclusão pro judicato; (iii) analisar se seria cabível a aplicação do art. 321 do CPC e se os pedidos principais já constavam da petição inicial da ação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de que o pedido principal foi apresentado adequadamente, concluindo que a demanda subsequente não atendia aos requisitos do art. 308 do CPC, por divergência de objeto, parte e causa de pedir, bem como por ausência de correlação temporal e lógica com a cautelar. A decisão interlocutória que determinou a unificação dos feitos foi analisada, sendo considerado que, ainda que não efetivado o traslado, o conteúdo da ação autônoma não substituía validamente o pedido principal exigido pelo art. 308 do CPC. A alegação de preclusão pro judicato não procede, pois a decisão interlocutória foi superada à luz da análise jurídica dos limites do procedimento da tutela cautelar antecedente, não havendo omissão no ponto. Quanto ao art. 321 do CPC, o julgado esclarece que a hipótese versou sobre descumprimento do dever de formular o pedido principal após a tutela cautelar, razão pela qual não caberia intimação para emenda. O acórdão é claro, coeso e fundamentado, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Ausentes vícios no acórdão embargado, aptos a gerar a pretendida reforma, cuida-se de indevida oposição de embargos com o fim de reexame do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 308 e 321. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303303-92.2017.8.05.0274, em que figuram como apelante PAULO WILLIAMS ROCHA DA SILVA e como apelada CAIXA SEGURADORA S/A. ACORDAM ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça